Tribunal: TJSP
Processo: 1003812-98.2014.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Associação de moradores. Taxas associativas. Dívida líquida prevista em instrumento particular (atas de assembleias) sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. Prescrição não consumada. Preliminar rejeitada.

COBRANÇA. Associação de moradores. Taxas associativas. Proprietária que formalmente aderira à associação. Aplicabilidade do entendimento

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Associação de moradores. Taxas associativas. Dívida líquida prevista em instrumento particular (atas de assembleias) sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. Prescrição não consumada. Preliminar rejeitada.

COBRANÇA. Associação de moradores. Taxas associativas. Proprietária que formalmente aderira à associação. Aplicabilidade do entendimento consolidado no REsp n. 1.280.871/SP, julgado sob a égide do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 do CPC/2015). Exigibilidade reconhecida. Vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Sentença mantida. Recurso desprovido.